Tribunal: TJDFT
Processo: 0730682-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730682-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO HENRIQUE FERNANDES, GLENNA MILHOMEM BALTHAR FERNANDES AGRAVADO: RAQUEL CAMARGO DE SOUZA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Cledmylson Lhayr Feydit Ferreira (ID no 29370800) contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu a revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente a ora agravada (proc. no 0710976-55.2020.8.07.0001, ID no 101992489). 2. O agravante noticiou o pagamento dos honorários advocatícios e pediu a exclusão do recurso (ID no 30515562). 3. Homologo o pedido de desistência (ID no 30515562) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO